Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012949-50.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARCIO ALMEIDA COSTA UCHOAS - CPF: 299.101.988-35 (APELADO), ALOISIO BARBOSA CALADO NETO - CPF: 046.821.954-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDENREÇO DO CONTRATO – CARTA COM AR DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” -

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Como é cediço, o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nesse caso, a notificação extrajudicial deve ser expedida para o endereço do devedor, ainda que dispensável o recebimento pessoal.

2. O recebimento da notificação pelo devedor não é requisito para sua constituição em mora, sendo suficiente a prova do seu envio para o endereço do contrato.

Precedentes do STJ.

3. O retorno da carta com informação de que o seu destinatário “mudou-se” revela desídia do Apelado que não manteve seu cadastro atualizado. Logo, infere-se que a frustração se deu em virtude da conduta do devedor que antes do despacho inicial, já apresentou contestação e reconvenção, tornando a sua constituição e mora mais que evidente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012949-50.2019.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor de
MARCIO ALMEIDA COSTA UCHOAS
, indeferiu a inicial, a reconvenção, e julgou ambos os processos extintos sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Em suas razões, a Apelante tece considerações acerca dos requisitos da petição inicial, alegando estarem presentes no caso, pois insiste que instruiu a peça processual com todos os documentos essenciais e, ao contrário do que o Juiz
a quo
entendeu, comprovou a constituição do Apelado em mora, cumpriu todos os requisitos procedimentais e, por esse motivo, não se conforma com o ato sentencial impugnado.

Sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do Apelado que consta no contrato, e não tem responsabilidade alguma quanto ao retorno da Notificação, pois é obrigação do Apelado manter seu cadastro atualizado.

Sustenta que os contratos de financiamento de veículo se amoldam às hipóteses de mora
ex re,
nos

quais está prevista
a constituição do devedor em mora de forma automática, com o simples inadimplemento da obrigação no dia do vencimento.

Clama pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de que o excesso de formalismo seja vencido pelo seu direito de ação.

Com base nesses argumentos, pleiteia provimento do Apelo, a desconstituição do ato sentencial e determinação de prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de Id 113317954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
MARCIO ALMEIDA COSTA UCHOAS
e alegou que, em 07/02/2019, as partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia/Cédula de Crédito Bancário no 404313442, no valor de R$ 39.062,36 (trinta e nove mil, sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) para aquisição do veículo Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2010, placas EUC 0923, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 1.362,50 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), .

Sustentou que o Requerido ficou inadimplente desde a parcela vencida em 07/07/2019 e que o débito já alcançava o montante de R$ 39.928,97 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), o que deu azo a vertente demanda.

Ao despachar a inicial, como já havia manifestação do Apelado (petição de Id 113317528), Contestação e Reconvenção, o Juiz singular determinou que ambas as partes emendassem suas respectivas exordiais, pois não estavam adequadamente instruídas.

O Juiz singular entendeu que a Apelante deveria juntar documento hábil a comprovar a constituição do devedor em mora, enquanto a este caberia ajustar a petição inicial da Reconvenção aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

Enquanto o Recorrente manifestou defendendo que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, e que foi devolvida com a informação “mudou-se” é válida e suficiente para tal finalidade, o Recorrido manteve-se inerte.

O Juiz entendeu que as partes não cumpriram a determinação de emenda à inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC
.

Como é cediço, o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nesse caso, a notificação extrajudicial deve ser encaminhada para o endereço do devedor, ainda que dispensável o recebimento pessoal.

Na hipótese, a Instituição Financeira enviou Carta de Notificação com AR ao Recorrido, destinou-a ao endereço informado no contrato, qual seja:
Av. União do Norte no 155, Residencial Dau, Sinop – MT, CEP: 78.554-014,
mas
a correspondência não foi entregue e retornou à destinatária pelo motivo “mudou-se” (ID. 113317525).

Nota-se, portanto, que o retorno da carta com informação de que o seu destinatário “mudou-se” revela falha de comunicação a impedir o cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas quando da contratação. Logo, infere-se que a frustração se deu em virtude da desídia do devedor que não cuidou de manter seu endereço atualizado.

Com efeito, ao permanecer silente quanto ao seu atual domicílio, o Recorrido inviabilizou a comunicação com o Banco, e assumiu o risco de sua omissão durante a duração do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e da boa-fé (art. 422, do CC).

Assim, apesar de não ter havido o protesto, em situações como esta em que há mudança de endereço sem informação à Instituição credora, a Corte Superior tem decidido pela flexibilização da regra e considera ser cabível a comprovação apenas com a prova da remessa da notificação extrajudicial para o endereço fornecido, conforme jurisprudência abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora,
tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ. REsp 1828778/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 27/08/2019. DJe 29/08/2019 – sem grifo no original).

Em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o recebimento da notificação pelo devedor pessoalmente não é requisito para sua constituição em mora, sendo suficiente o envio para o endereço por ele declinado no contrato.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato? (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1937142 / SC. Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0138421-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 29/11/2021. Publicação: DJe 01/12/2021).

Cumpre ressaltar que, no caso específico destes autos, antes mesmo de a petição inicial ser recebida pelo Juiz Singular, o devedor adiantou-se e apresentou contestação e reconvenção. Logo, sua constituição em mora está mais do que demonstrada.

Dessa forma, mostra-se válida a notificação constante dos autos e, consequentemente, está comprovada a constituição do devedor em mora, conforme exigido pela Lei 10.931/2004, razão pela qual a sentença deve ser cassada.

Ademais, destaco que a prova da constituição do devedor em mora não é requisito de procedibilidade para o processamento da ação, e sim para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, casso a sentença vergastada e determino a baixa do processo à instância a
quo
para prosseguimento regular do feito.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, diante da retomada da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022